Tribunal: TJSP
Processo: 1014441-90.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito – Dívida originária de prestação de serviços de energia elétrica – Acervo probatório que demonstra a regularidade da dívida – Inadimplemento constatado – Dano moral não caracterizado – Sentença mantida – Recurso desprovido